Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-70.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003695-70.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AUXILIADORA LEONEL DE ALMEIDA - CPF: 819.534.881-53 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL ESTABELECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão dos descontos indevidos, dos quais a empresa ré não provou a efetiva contratação dos serviços.

O mero desconto não enseja dano moral, mas em razão do princípio da “non reformatio in pejus”, mantém a sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida a restituir à Autora, de forma dobrada, os montantes referentes aos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela divulgada pela CGJ, desde a data do respectivo desembolso, até a data de 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, pelo índice divulgado pelo IPCA ou previsto contratualmente, de acordo com a nova redação do art. 389 do Código Civil. Deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até 29/08/2024, à luz da lei vigente à época e, a partir de 30/08/2024, quando dos efeitos da Lei de nº 14.905 de 2024, de acordo com a taxa referencial prevista na SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), observado que deverá ser feita a dedução do índice de atualização monetária estipulado ou aplicável, sendo que se o resultado for negativo após a dedução, deverá ser considerada uma taxa equivalente a zero para cálculo da taxa de juros no período de referência, a rigor do que prevê o §3º do art. 406 do Código Civil.

Condeno ainda a Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, serão calculados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme metodologia de cálculo e forma de aplicação divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tudo nos termos da novel Lei n. 14.905/2024 c/c art. 8º, §1º da Lei Complementar n. 95/1998.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. [...]”

A pretensão recursal é a majoração do valor estabelecido a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Os lindes do recurso consistem em analisar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem a título de dano moral.

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré procedeu descontos indevidos, ante a ausência de contratação dos serviços denominados “
TARIFA BANCÁRIA”, “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO” e “MORA CONTA DE TELEFONE”.

A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição do indébito, mas não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida, ante a proibição da reformatio in pejus.

Nessa formatação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.
” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

(N.U 1000672-86.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Assim, diante da ausência de recurso da recorrida/reclamada, o eventual afastamento do valor da indenização encontra óbice no princípio da non reformatio in pejus, razão pela qual a quantia fixada é mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Intimem-se.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026